Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – AGEDETRAN, em face à decisão desta Relatoria que encaminhou as apelações interpostas pelas partes ao Relator prevento. Compulsando os presentes autos, verifica-se que a sentença extinguiu o feito por considerar a litispendência da presente ação com o processo no 0705974-19.2021.8.07.0018. Distribuídos os autos à 8a Turma Cível e ao Eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, foi proferida decisão para redistribuir os recursos à 3a Turma Cível e ao Desembargador Roberto Freitas Filho, relator da APC no 0705974-19.2021.8.07.0018 (ID. 48326182). Em razão do afastamento do E. Desembargador, os autos foram encaminhados a esta Relatoria (ID. 48363696). Decisão desta Relatoria que encaminhou os autos ao Relator Prevento (ID. 49765858). AGEDETRAN opôs embargos de declaração. Disse, em síntese, que: “A decisão embargada é omissa quanto ao fato, já apontado nas razões de apelação da ora Embargante, de que houve prolação de sentença (e também de acórdão por essa e. Corte) antes mesmo do ajuizamento da presente ação e da distribuição do presente apelo, respectivamente; situação que afasta a conexão e, por conseguinte, a prevenção do e. Juízo [...] A regra da conexão estatuída pelo art. 55, §1o do CPC é expressa no sentido de afastar tal hipótese nos casos em que já tenha sido sentenciada a ação anterior, como no caso vertente. Afastada a hipótese de conexão, também não há se falar em prevenção na medida em que o art. 81, §1o do Regimento Interno do TJDFT apenas admite a prevenção na hipótese de conexão entre processos. Deste modo, inexistindo a conexão, também inexiste a prevenção do juízo do e. Desembargador Roberto Freitas Filho [...] Diante do exposto, o Embargante requer sejam acolhidos os presentes embargos para que, sanando a omissão apontada, seja determinada a redistribuição do presente feito para relatoria do e. Desembargador José Firmo Reis Soub da 08a Turma Cível desse e. Tribunal, ante a ausência de conexão e prevenção” (ID. 50223088). Contrarrazões em que o embargado alegou a ocorrência da preclusão (ID. 52630505). Intimada, a embargante defendeu a regularidade do recurso (ID. 53452472). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que cabe ao relator negar seguimento a recurso inadmissível (inteligência do artigo 932, inciso III, CPC). Os aclaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento (STJ/REsp 251.315/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 29/06/2006, p. 170; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 266). Com efeito, a decisão desta Relatoria apenas encaminhou os autos ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, uma vez que decisão anterior, da 8a Turma Cível, já havia reconhecido a prevenção. Os argumentos trazidos nos embargos declaratórios se confundem com a própria questão de fundo das apelações, isto é, a discussão em torno da existência ou não da litispendência e/ou da conexão. Entretanto, não caberia a esta Relatoria decidir sobre tal matéria em simples decisão que encaminhou os autos ao Relator prevento. Assim, os vícios apontados não guardam qualquer relação com o teor da decisão recorrida. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir do Juízo violam o princípio da dialeticidade. A omissão ocorrerá quando desconsiderados fatos ou fundamentos alegados pelas partes e o decisum se assentar em premissa diversa, ou na contradição entre si ou um e outro, mas que balizaram o julgamento. Deste modo, os aclaratórios não abarcam suprir vício ou conflitos entre as teses alegadas pelos contendedores ou outras questões externas à decisão (STJ/EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 07/12/2011; EDcl nos EAg 1159897/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 09/11/2011; AgRg no AgRg no Ag 864.117/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, conforme as decisões de ID. 49765858 e ID. 48326182. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15